Tribunal: TJPA
Processo: 0002330-71.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002330-71.2017.8.14.0013

APELANTE: VALDERISON SOUSA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI 10.826/03. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DA AUTORIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DA
SÚMULA 231
DO
STJ
. INCABÍVEL. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO STJ E STF. ISENÇÃO DE CUSTAS. RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Reconhecimento de circunstâncias atenuantes genéricas não pode diminuir a sanção
abaixo
do
mínimo
legal em abstrato. 2. Consoante o disposto na Súmula n. 231, do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral ( RE 597270/RS), Tema 158, na segunda fase da dosimetria da pena, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. Sentença em consonância com o entendimento dos tribunais superiores. 3. Ainda que o apelante esteja assistido pela Defensoria Pública, impõe-se a sua condenação ao pagamento das custas processuais, em razão do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal. 4. Ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ, assim como esta Corte, entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução. 5. Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
e provimento do recurso
,
nos termos do voto do Relator.

4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 14 de fevereiro de 2022 e término no dia 21 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
VALDERISON SOUSA SILVA
em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, em 18/12/2018 (Num. 7481708 - Pág. 12/28), nos autos da Ação Penal nº
0002330-71.2017.8.14.0013
(processo físico migrado para o sistema PJE), em que foi condenada à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, de reclusão, que após a detração resta a cumprir a pena de prisão de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias anos de reclusão, em regime aberto, convertida em restritiva de direito de prestação pecuniária de 05 (cinco) cestas básicas no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) ao Abrigo de Idosos Santo Antônio de Capanema-PA; e 100 (quinhentos) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à data dos fatos, pela prática do crime do art. 14,
caput,
da lei 10.826/2003.

Em suas razões recursais (Num. 7481709 - Pág. 1/11), o apelante pugna preliminarmente pelo conhecimento do recurso ainda que as razões de apelação tenham sido apresentadas fora do prazo e a aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
, eis que a sentença foi atacada exclusivamente pela defesa.

No mérito, o apelante narra que por ocasião da dosimetria da pena o juízo de piso fixou a pena base no mínimo legal, e, na segunda fase, deixou de aplicar a atenuante da confissão, ao argumento de que tal operação não era possível, uma vez que a pena já estava no mínimo legal.

Argumenta que apesar da existência da súmula 231 do STJ, esta está em desacordo com a melhor interpretação do direito penal
, Constituição Federal e Código Penal.
E que a limitação ocorre apenas na primeira fase de fixação da pena, inexistindo limitação nesse sentido para as atenuantes.

Argui que o art. 65 do Código Penal estabelece que as circunstâncias nele previstas sempre atenuam a pena, não podendo haver interpretação em sentindo contrário a expressa disposição legal. Pelo que a confissão e a menoridade penal podem diminuir a pena aquém do mínimo previsto em abstrato.

Sustenta que desconsiderar a circunstância atenuante é ignorar o princípio da individualização da pena e o modelo trifásico de fixação da pena.

Pontua que a efetiva aplicação da atenuante na segunda fase da dosimetria, não importa em pena definitiva aquém do mínimo previsto em lei, pois haverá aumento de pelo menos um terço da pena na terceira fase da dosimetria, em razão da aplicação do art. 157, §2º do CP.

Defende, por fim, que foi assistido pela Defensoria Pública ao longo de todo o processo, restando evidente sua vulnerabilidade econômica, pelo que a sentença de ser reformada para isentar o apelante do pagamento das custas e despesas processuais, ao qual foi condenado.

Dessa feita, requer a reforma da sentença para aplicação da atenuante da confissão, redimensionando a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria; e o deferimento de isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o Num. 7481710 - Pág. 1/6, requerendo a improcedência do recurso, pois entende que a impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal é matéria sumulada pelo STJ (súmula 231, STJ) e assunto com orientação firmada em repercussão geral pelo STF, tendo o juízo de piso decretado a pena final de forma coerente ao caso. E que a condenação em custas processuais decorre de imposição legal do art. 804 do CPP, não podendo deixar de ser aplicada.

Em parecer de Num. 7618126 – pág.01/09, o
parquet
de 2º grau opinou pelo conhecimento do recurso, com o acolhimento das preliminares, mas, no mérito, seu
improvimento
, com a manutenção
in tontum
da sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão.

VOTO

I – DAS PRELIMINARES

Considerando as preliminares suscitadas na apelação, verifico que se trata de recurso exclusivo da defesa pelo que é vedada a reforma em prejuízo do réu, conforme disposição do art. 617 do Código de Processo Penal.

E quando a inobservância do prazo de razões recursais, tem-se tal fato não enseja o não conhecimento do recurso, mas apenas mera irregularidade.

Assim, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

II.A) DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

O apelante pugna pela aplicação da atenuante de confissão na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que esta fique abaixo do mínimo legal. Aduzindo que o magistrado não precisa respeitar o limite mínimo e máximo estipulado no tipo penal na segunda fase da dosimetria da pena, e que a súmula 231 do STJ está em desacordo com a melhor interpretação do direito penal, a Constituição Federal, além de não atentar para a necessidade de individualização da pena.

Sustenta, ainda, que não pode haver interpretação em sentindo contrário a expressa disposição legal do art. 65 do CP, que estabelece que as circunstâncias nele previstas sempre atenuam a pena.

Por certo, a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, ‘d)’ do Código Penal é de incidência obrigatória, ou seja, quando presentes devem ser aplicadas pelo juiz. Trata-se de atenuante genérica, assim chamada por estarem previstas exemplificativamente na Parte Geral do Código Penal e serem aplicáveis aos delitos em geral.

Ocorre que razão não assiste ao apelante quando defende que a atenuante da confissão pode diminuir a pena aquém do mínimo previsto em abstrato, na segunda fase da dosimetria da pena.

Da análise dos autos, verifica-se que após análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado de primeiro grau fixou a pena base no mínimo legal prevista para o tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, o magistrado, reconheceu a confissão do réu no julgado, contudo deixou de aplicá-la em razão da impossibilidade de redução da pena para além do mínimo legal, mantendo a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

Nesse sentindo, é irreprochável a sentença recorria, a doutrina ensina que as atenuantes genéricas previstas no art. 65 do Código Penal não integram a estrutura do tipo penal, e não tiveram o percentual de redução previsto expressamente pelo legislador. Assim, ainda que presente, será inócua quando a pena já estiver fixada no mínimo legalmente previsto, o que demandaria a intromissão indevida do Poder Judiciário na função legisferante, uma vez que ficaria ao arbítrio do juízo o
quantum
de redução, aplicando-se pena fora dos parâmetros legais (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Geral Arts. 1ª a 120. Vol. 1, 2021, p. 588 a 589).

Ademais, referida matéria é sumulada pelo STJ
constante na Súmula nº 231
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância
atenuante
não pode conduzir à redução da pena
abaixo
do
mínimo
legal”.

Ressalta-se que não há inconstitucionalidade ou ilegalidade no referido enunciado, o qual está em consonância com a jurisprudência do STF, que também já pacificou a
matéria, ao apreciar recurso extraordinário nº
597.270-4/RS
, submetido à sistemática da repercussão geral, fixando a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Tema 138).

Assim, não há que se falar em possibilidade de aplicação da atenuante d
a confissão para diminuir a pena aquém do mínimo previsto em
abstrato ou
violação ao princípio da individualização da pena, eis que o entendimento do Juízo monocrático se encontra em harmonia com a jurisprudência sedimentada nos Tribunais Superiores. Pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

II.B) DO PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.

O apelante pretende ser isento das custas processuais, ao argumento de que foi assistido pela Defensoria Pública durante todo o processo, o que evidencia sua vulnerabilidade econômica e consequente a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas a que foi condenado.

O pleito não merece acolhimento.

Mesmo que o apelante tenha sido assistido pela Defensoria Pública, o pagamento das custas processuais é efeito da condenação, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Ademais,
ainda que se considerasse o réu pobre no sentido da lei,
este não faz jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. E, a referida pretensão deve ser examinada pelo juiz da execução penal.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DECORRENTE DA FALTA DE REGISTRO ESCRITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS VERBETES SUMULARES N.º 282 DA SUPREMA CORTE E N.º 211 DESTA CORTE SUPERIOR. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 5.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (
grifei
)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTAS PROCESSUAIS CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. "
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação (AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe 14/6/2016)
. 2.
Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, "O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória" (AgInt no REsp n. 1.637.275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 16/12/2016)
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 5/4/2018). (
grifei
)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINARES DE RECORRER EM LIBERDADE, DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADAS. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pleito de para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. De maneira alguma, eventual nulidade acontecida no procedimento de flagrante delito poderia acarretar a invalidação de todo o processo crime, já que apenas anularia o procedimento e não a ação penal como um todo.

3. Não há que se falar em inépcia da denúncia, pois se nota claramente que a exordial apresenta uma narrativa congruente dos fatos, esclarecendo o
modus operandi
do delito, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, obedecendo ao que dispõe o art. 41 do CPP. 4. Descabe falar em absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade. Ademais, pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia, pois é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar. 5. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena, até porque, ao crime de tráfico de entorpecentes, é cominada pena de reclusão, a qual não pode ser substituída por pena de detenção. Além disso, observa-se que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixar a pena-base no patamar mínimo legal, só a tendo aumentado na terceira fase, em face da reincidência. 6.
Não há como prosperar o pleito de
isenção
da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação
. 7.
Ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ, assim como este TJPA, entende que tais beneficiários não fazem jus à
isenção
do pagamento das
custas
processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução
.8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (7560616, 7560616, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)
(grifei)

EMENTA:
APELAÇÃO
PENAL. ART. 157, § 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIDO.
NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE. APELANTE QUE EM SEDE INQUISITORIAL CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, INFORMANDO COM DETALHES TODA A DINÂMICA DA AÇÃO, TENDO SE RETRATADO EM JUÍZO, QUANDO APRESENTOU VERSÃO DIVORCIADA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 6552485, 6552485, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)
(grifei)

Assim, em homenagem ao princípio da legalidade, não há de se falar em isenção das custas e despesas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 22 de fevereiro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 21/02/2022